Tribunal: TJES
Processo: 5003307-44.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003307-44.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOBE FARINA
RECORRIDO: Marinez Lima Stauffer
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Ouso divergir apenas no tocante à natureza consumerista da relação jurídica do profissional liberal com a autora, uma vez que entendo que a mesma possui caráter consumerista, nos termos do art.14, §4º do CDC. Entretanto, concordo com o eminente relator no que concerne à solução encontrada no caso concreto, na medida em que entendo que a obrigação avençada também é de resultado e que os valores comprovados são os listados pelo voto condutor. Com efeito, é como voto.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003307-44.2020.8.08.0011

RECTE.: JOBE FARINA

RECDO.: MARINEZ LIMA STAUFFER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONEY GUERRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
CONTRATO VERBAL
. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NO DEVER DE COMUNICAÇÃO DA CONTRATADA. NÃO CUMPRIMENTO DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
1. Síntese da demanda:
Alega a parte autora que contratou a recorrida, como advogada, para a realização de dois serviços
tendo como objeto o seu imóvel
,
referente ao
desmembramento e a construção de uma cisterna,
com engenheiro de seu escritório,
mediante o pagamento de R$3.000,00 e R$6.000,00, respectivamente, tendo sido o contrato realizado verbalmente. Afirma que foi enganado pela recorrida, que na verdade não era advogada e não entregou nenhum dos dois serviços para qual foi contratada, mesmo após passados 4 anos da contratação. Enfatiza que a recorrida não dava detalhes sobre a prestação do serviço e que o autor veio a descobrir que o serviço de construção de cisterna ainda não havia sido protocolado somente no ano de 2020. Alega que autor também não foi comunicado acerca dos empecilhos para o desmembramento, só vindo a descobrir sobre os detalhes quando sua filha se dirigiu à prefeitura e buscou informações sobre o processo administrativo em questão. Requer a restituição dos valores expendidos na contratação (R$9.000,00) e o pagamento de indenização a título de danos morais. A recorrida contesta que não mentiu sobre ser advogada, e que sua profissão é, na verdade, de técnica industrial em edificações. Contesta acerca da prestação acordada destacando que a primeira demanda ainda está em andamento e o processo administrativo ainda não encontrou desfecho na prefeitura, e que ainda não entrou com o segundo procedimento pois decidiu por esperar a conclusão do primeiro, conclusão que afirma ter chegado junto ao autor, visto que a construção da cisterna encontra pendência administrativa na ação de desmembramento, não podendo ser feito o projeto da cisterna enquanto o desmembramento não for finalizado. Nega que não tenha dado detalhes do andamento dos serviços ao autor e que tentou marcar várias reuniões com o mesmo, sem sucesso. Requereu a improcedência dos pedidos da parte autora e apresentou pedido contraposto de danos morais.
2.

Tese do Recorrente
: Reitera as alegações de que foi enganado pelo recorrido, que disse ser advogada, e que lhe é devida a importância de R$9.000,00 a título de restituição pelos serviços não cumpridos pela recorrida. Alega que há relação de consumo entre as partes, razão pela qual deve ser invertido o ônus da prova no processo. Alega ainda que em razão de todo o sofrimento do autor e sua idade avançada, é devido o pagamento de indenização a título de danos morais.
Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
3
. Tese da Recorrida:
Contesta, preliminarmente, que o recurso não deve ser admitido pois não impugna os fundamentos da sentença e que não há que se falar na caracterização da relação de consumo. Contesta as alegações do recorrente acerca da profissão do recorrido e da restituição dos valores, afirmando que a prestação da recorrida é atividade meio e já foi concluída em sua totalidade. Requer a manutenção da r. sentença de piso.

4. Sentença:
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido inicial, pelo que condeno a requerida a devolução em favor da parte autora, parte dos valores contratados, ou seja, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com juros a partir da citação e correção monetária da data de propositura da ação.

5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo e rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade.
Não há que se falar em aplicação do CDC, uma vez que o caso em tela trata de uma contratação particular celebrada entre pessoas
naturais
, constituindo-se uma relação cível, razão pela qual rejeito a preliminar de caracterização de relação de consumo.
Entendo que r. Sentença de primeiro grau merece reforma em parte, pelas razões que seguem: Como bem afirmou o douto magistrado de piso, mesmo com o defeito na formalização do contrato, a recorrida não negou a existência da relação contratual entre as partes e também não negou que houve pagamento pelas prestações, restando incontroversos estes pontos. Dentre os pontos controversos, tem-se a questão do tipo de obrigação acordada, onde o douto Magistrado de primeiro grau chegou a conclusão, ao meu ver acertada, de que como não restou clar
a
nos autos,
razão pela qual deve se
caracterizar a prestação como obrigação de resultado. Em se tratando de contratação de resultado que não alcançou o fim pretendido, entendo ser devida a restituição dos valores pagos pelo recorrente em sua totalidade, visto que nem a prestação do serviço de desmembramento, nem o serviço de construção de cisterna foram concluídos. Explico: O serviço de desmembramento encontra óbice na via administrativa tanto pelo fato de que não houve acordo entre as partes quanto pelo fato de que é exigida uma área mínima de 200m2 para o desmembramento, co
n
forme documento anexo à inicial (ID 1407585). O fato de que o processo administrativo ainda não foi finalizado não isenta a recorrida de responsabilização por não cumprimento do contrato, uma vez que restou claro nos autos que houve um descaso do contratado com o contratante. As conversas apresentadas aliadas às alegações do recorrente e ao fato de sua filha ter ido a prefeitura para que só então tivesse ciência acerca do andamento do processo
administrativo
, no ano de 2020, evidenciam que houve negligência na prestação, quase como se a recorrida tivesse se esquecido de comunicar todo o andamento do processo administrativo ao recorrente. A recorrida contesta nos autos e em audiência que comunicou todo o trâmite ao recorrente, mas não apresentou nenhuma prova nesse sentido nos autos, o que leva a crer que não há razões em suas alegações. Como se trata de uma obrigação de resultado e o processo se estende por cerca
de longos
4 anos, com toda essa atuação negligente da contratada para com o contratante, entendo como acertada a decisão da r. Sentença de piso em caracterizar a obrigação como não cumprida e determinar a restituição do valor pago. Em sentido semelhante, a segunda prestação, referente a construção da cisterna, também não foi concluída pela contratada e as provas nos autos levam a crer que houve a mesma negligência e falta de comunicação por parte da recorrida. Resta claro que a segunda prestação era de natureza semelhante a primeira, isto é, o ingresso com o processo administrativo e a efetiva execução do projeto. Não faz sentido inferir que a recorrida foi contratada apenas para realização do projeto, até por que este é feito por engenheiro devidamente qualificado. Nos próprios documentos anexados aos autos pela recorrida em contestação, é possível visualizar que o projeto da cisterna foi assinado por um engenheiro, não restando demonstrada qualquer participação da recorrida. Além disso, foi alegado pela própria recorrida, nos autos e em audiência, que em conversa com recorrente chegaram à conclusão de que o melhor seria esperar pelo trâmite do primeiro processo administrativo para que pudessem ingressar com o pedido de construção de
cisterna.
Fala-se até em impossibilidade da realização desta sem a conclusão da primeira obra. Ora, se as partes chegaram a esta conclusão, por qual motivo então foi feito o pagamento da segunda prestação, em sua totalidade, se não havia sequer previsão para seu início, ou melhor, sequer sabia-se se seria possível prosseguir com a segunda prestação, uma vez que o indeferimento do processo administrativo era possível e a via judicial seria no mínimo incerta? Enfatiza-se que o fato de que a recorrida foi paga pelos serviços já resta incontroverso. Essa inconsistência, aliada às alegações do recorrente de que não foi comunicado de que o pedido de obra tinha sequer sido protocolado, permitem inferir que o mais plausível é que a recorrida tenha aceitado o pagamento pela segunda prestação sem comunicar informações críticas acerca de ambos os serviços com o recorrente. Mesmo que no momento em que aceitou a realização da segunda prestação a recorrida ainda não tivesse
consciência
do trâmite do primeiro processo, fato é que, quando se deu conta de seu andamento turbulento, ainda assim não comunicou
a situação a
recorrente. Sendo assim, também me parece claro que, além de não cumprir a segunda prestação, a recorrida foi negligente quanto à comunicação e atendimento ao contratante, razão pela qual também é devida a restituição dos valores pagos pelo recorrente. Outro ponto controverso diz respeito ao valor das prestações. Enquanto a recorrente alega ser devido o valor de R$9.000,00 pelas duas prestações de serviço (R$3.000,00 + 6.000,00), a recorrida alega em audiência que cada serviço se deu mediante o pagamento de R$3.000,00. Como não há nenhum recibo nos autos, resta considerar a confissão do recorrido para determinar como devido o valor incontroverso, isto é, R$3.000,00 para cada prestação, no total de R$6.000,00.

Em relação ao dano moral, não vislumbro a sua ocorrência, sobretudo por se tratar de um caso de descumprimento contratual, como apontou o douto Magistrado de primeiro grau. O aborrecimento e decepção do autor são sentimentos inerentes a um descumprimento contratual e, por si só, não são capazes de caracterizar a incidência de dano moral. Não foi comprovado que houve dano à honra objetiva ou subjetiva do autor, tampouco abalo psicológico ou qualquer prejuízo à saúde do autor, apesar da sua idade avançada, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão da r. Sentença pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.

6. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau para condenar a recorrida à restituição de
R$6.000,00
(seis mil reais) pelo não cumprimento devido das prestações para as quais foi contratada,
atualizado com juros de mora
a partir da citação
e correção monetária, a incidir da data
da propositura da ação
,
resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Mantenho a sentença em seus demais termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários
advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.